Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722020-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: NEYDE SOARES DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: KEILA SOARES DE ARAÚJO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DESASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falhas na prestação de serviço de internação domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde. 2. Após o óbito da parte autora, foi dada continuidade a ação pela sucessora da beneficiária, idosa e portadora de múltiplas comorbidades, relatando desassistência, ausência de escala prévia, baixa qualificação técnica dos profissionais e descontinuidade no atendimento. 3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 4. A operadora apelou pela improcedência do pedido. A parte autora recorreu buscando majoração da indenização e dos honorários. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de home care apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos danos morais e honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 6. É possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada. 7. Comprovada a descontinuidade e inadequação do serviço de home care, com ausência de profissionais em plantões e sobrecarga de trabalho, comprometendo a assistência à paciente idosa em regime de internação domiciliar. 8. A operadora reconheceu dificuldades operacionais e múltiplas trocas de prestadores, evidenciando instabilidade estrutural na rede credenciada. 9. A falha na prestação do serviço violou o dever assistencial e a dignidade da paciente, configurando dano moral indenizável. 10. O valor de R$ 3.000,00 foi mantido como razoável, considerando os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica da operadora e função pedagógica da indenização. 11. Quanto aos honorários advocatícios, reconheceu-se o esforço adicional do patrono da parte autora, com habilitação de herdeiro e atuação após o falecimento da titular, justificando a majoração para 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo 12. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Apelação da parte ré conhecida e desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831732, 0730792-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJe 28/03/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, argumentando que não ocorreu ato ilícito, de modo que deve ser afastado o dever de indenizar. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 79158609). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso do processo, o dano atingiu a esfera subjetiva da parte autora, que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica, caracterizando o descumprimento do dever assistencial, com potencial agravamento do sofrimento físico e psicológico da paciente e de sua família. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral (ID 75193305). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 79158609. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K